Tribunal: TJMT
Processo: 1004074-92.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004074-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), WILSON SILVA VENTURA - CPF: 502.686.431-72 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e constitucional. agravo de instrumento. ação revisional de contrato bancário. arquivamento dos autos. obstrução do processamento de apelação pelo juízo de primeiro grau. usurpação de competência. art. 1.010, § 3º, do cpc. acesso à justiça. gratuidade indeferida. recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve o arquivamento dos autos de ação revisional de contrato bancário, obstando a remessa de apelação ao Tribunal. O recorrente sustenta ter efetuado o recolhimento do preparo após indeferimento da gratuidade e alega que o juízo de origem usurpou a competência do Tribunal ao declarar intempestividade e trânsito em julgado. Requer a concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o reconhecimento da validade do preparo.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, à luz do art. 98 do CPC; e (ii) saber se o juízo de primeiro grau detém competência para obstar o processamento da apelação, após o recolhimento do preparo, declarando intempestividade e determinando o arquivamento dos autos.

iii. razões de decidir

3. A gratuidade da justiça pressupõe demonstração de incapacidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. A renda bruta mensal de R$ 10.427,32, com rendimento líquido de R$ 4.974,90, evidencia capacidade contributiva incompatível com o benefício, sendo irrelevante a existência de empréstimos consignados voluntariamente assumidos. Indeferimento da benesse.

4. O art. 1.010, § 3º, do CPC suprimiu o juízo de admissibilidade da apelação pelo juízo a quo, atribuindo ao Tribunal a competência exclusiva para examinar pressupostos recursais, inclusive preparo e tempestividade. A decisão que impede a remessa da apelação configura usurpação de competência e afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/1988.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.267, firmou entendimento de que a decisão do juiz de primeiro grau que obsta o processamento da apelação viola o art. 1.010, § 3º, do CPC, caracterizando indevida supressão da competência do Tribunal.

iv. dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a decisão que determinou o arquivamento dos autos e determinar a imediata remessa da apelação ao Tribunal, mantido o indeferimento da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “1. Compete exclusivamente ao Tribunal o juízo de admissibilidade da apelação, sendo vedado ao juízo de primeiro grau obstar seu processamento após o recolhimento do preparo. 2. A assunção voluntária de obrigações financeiras não autoriza a concessão da gratuidade da justiça quando evidenciada capacidade econômica suficiente.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 98 e 1.010, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.072.867/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.03.2025 (Tema 1.267).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WILSON SILVA VENTURA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “ação revisional de contrato bancário para conversão de contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado c/c indenização danos morais c/c repetição de indébito” (Proc. nº 1019198-60.2024.8.11.0041 dos autos de origem), ajuizada em desfavor de BANCO BMG S.A., rejeitou os embargos de declaração e manteve a ordem de arquivamento dos autos, obstando a subida do recurso de apelação ao Tribunal.

Narra o agravante que interpôs recurso de apelação, o qual teve a gratuidade judiciária indeferida pelo Tribunal, tendo então procedido ao recolhimento do preparo. Não obstante, sobreveio certidão de intempestividade e declaração de trânsito em julgado, determinando a baixa dos autos à origem, onde o juízo de primeiro grau ordenou o arquivamento do feito.

Aduz que opôs embargos de declaração demonstrando o efetivo pagamento do preparo e sustentando que a análise da deserção ou da tempestividade da apelação, após o recolhimento, é de competência exclusiva do Tribunal de Justiça, vedada ao juízo singular. Argumenta que, ao rejeitar os embargos e manter o arquivamento, o juízo de primeiro grau usurpou a competência desta Corte e violou o princípio do acesso à justiça. Sustenta que o Código de Processo Civil é expresso ao afastar do juízo a quo o juízo de admissibilidade recursal, cabendo-lhe tão somente remeter os autos ao Relator para deliberação.

Requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, alegando ser militar com renda bruta de R$ 10.427,32 e total de descontos de R$ 5.452,42, dos quais aproximadamente R$ 2.600,00 referem-se a empréstimos consignados, resultando em renda líquida disponível de R$ 4.974,90, valor inteiramente comprometido com despesas de subsistência. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da validade do preparo já recolhido nos autos de origem, com afastamento da certidão de intempestividade.

No mérito, postula o provimento do recurso para anular a decisão que determinou o arquivamento e ordenar a imediata remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação do mérito da apelação (cf. Id. nº 343583896).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Wilson Silva Ventura contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração e manteve a ordem de arquivamento dos autos, impedindo a remessa da apelação ao Tribunal.

A controvérsia reside em saber se o juízo de primeiro grau detém competência para obstar o processamento da apelação após o recolhimento do preparo pelo recorrente, determinando o arquivamento definitivo dos autos.

O agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, apresentando holerite de dezembro de 2025, que demonstra renda bruta de R$ 10.427,32, com descontos totais de R$ 5.452,42, resultando em renda líquida de R$ 4.974,90.

O benefício da gratuidade de justiça é assegurado pelo artigo 98 do Código de Processo Civil àqueles que não puderem arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário, sendo dever do julgador avaliar os elementos concretos trazidos aos autos.

No caso, os próprios documentos apresentados pelo agravante revelam capacidade econômica incompatível com a concessão do benefício. Trata-se de militar com renda bruta de R$ 10.427,32 mensais, valor que, mesmo considerados os descontos consignados, resulta em renda líquida disponível de R$ 4.974,90. Tal patamar de rendimentos supera significativamente o salário mínimo vigente, sendo suficiente para o recolhimento das custas processuais sem comprometimento do sustento próprio e familiar.

Anote-se, ademais, que parcela relevante dos descontos, aproximadamente R$ 2.600,00, decorre de empréstimos consignados contratados voluntariamente pelo agravante, circunstância que não pode ser utilizada para artificialmente reduzir a capacidade econômica a fim de obter a gratuidade processual. Admitir tal raciocínio seria permitir que o próprio requerente manipulasse as condições para o deferimento do benefício, em detrimento do sistema de custeio da Justiça.

A exegese da controvérsia deve, necessariamente, gravitar em torno do princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que veda ao legislador e ao intérprete a criação de obstáculos ilegítimos à apreciação jurisdicional de lesões ou ameaças a direito.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil de 2015 operou uma mudança estrutural no regime de admissibilidade do recurso de apelação. O artigo 1.010, § 3º, é expresso ao determinar que, cumpridas as formalidades, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. O legislador, ao suprimir o duplo juízo de admissibilidade que existia sob o CPC/1973, atribuiu ao Tribunal, e exclusivamente a ele, a competência para apreciar os requisitos de admissibilidade da apelação, incluindo a análise do preparo e o eventual reconhecimento de deserção.

No caso em apreço, o agravante comprovou nos autos o recolhimento do preparo recursal sob o Id. 201646075. A despeito disso, o juízo a quo declarou o trânsito em julgado, emitiu certidão de intempestividade e determinou o arquivamento definitivo dos autos, atos que extrapolam a sua esfera de competência. Ao rejeitar os embargos de declaração que apontavam expressamente tal vício, o juízo de origem perpetuou a usurpação da competência desta Corte e privou o agravante do direito ao duplo grau de jurisdição.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.267, pacificou a controvérsia com a seguinte tese: “A decisão do juiz de primeiro grau que obsta o processamento da apelação viola o § 3º do artigo 1.010 do CPC, caracterizando usurpação da competência do Tribunal.” (STJ – Corte Especial – Rel. Min. Raul Araújo – Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão – REsp nº 2.072.867/MA, Julgado em 19/03/2025, DJEN 08/04/2025)

Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para anular a decisão que determinou o arquivamento dos autos e determinar ao juízo de primeiro grau a imediata remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para que o Relator da apelação exerça o juízo de admissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026